Tribunal: TJDFT
Processo: 0704234-11.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE IMPARCIALIDADE DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS COLHIDAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. DISFUNÇÃO ERÉTIL DO ACUSADO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA O CRIME. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REVISÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA No 444 DO STJ. PENA REDIMENSIONADA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A participação do juiz sentenciante em ato pré-processual de natureza cautelar, consistente em deferimento de medidas protetivas de urgência, previstas na Lei 11.340/06, não acarreta seu impedimento ou suspeição para os atos da ação penal eventualmente instaurada, inclusive sentença, tampouco consubstancia juízo de convicção antecipada sobre eventual mérito, uma vez que o juízo de perigo, inerente às medidas cautelares, baseado em indícios de autoria, não se confunde com o juízo de certeza, próprio das sentenças condenatórias.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual praticados em ambiente doméstico ou familiar, o agressor normalmente se aproveita das relações de parentesco, ascendência ou convivência íntima para praticar os crimes, razão pela qual a palavra da vítima, desde que coerente, livre de contradições e, na medida do possível, corroborada por outras provas, goza de especial relevância, dada a dificuldade probatória inerente a essas práticas criminosas, uma vez que a vítima comumente é abordada quando está sozinha, sendo que, em muitos casos, os atos libidinosos não deixam vestígios.
3. No caso, o depoimento coerente e minucioso da vítima, corroborado por testemunhas, em contraponto à versão isolada do acusado, confere suporte à condenação proferida.
4. A disfunção erétil do acusado, comprovada por relatórios médico, psicológico e fisioterápico, não torna o crime de importunação sexual impossível, já que o delito, previsto no art. 215-A do CP, não depende, para sua caracterização, da ocorrência dessa resposta fisiológica do homem.
5. Meras notícias de práticas criminosas anteriores não apuradas, ou cujas apurações foram arquivadas ou, ainda, objeto de transação penal, não podem ser valoradas negativamente na pena-base, a qualquer título, conforme assentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada no Enunciado da Súmula no 444.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.